Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705287-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDU MOTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS LTDA AGRAVADO: MOACYR SILVA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Edu Motos Comércio e Manutenção de Motocicletas Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0747173-38.2022.8.07.0001, que deferiu a liminar de despejo por falta de pagamento, com os seguintes fundamentos: “Tutela de urgência já apreciada ao Id. 145451947. Na contestação (Id. 147631027), o réu alega que a caução gera rendimentos suficientes para suportar quase a integralidade da dívida. Alega, ainda, que houve negociação com a imobiliária para pagamento parcial e que há caução do contrato, ao contrário do que aduziu a inicial. Requereu benefícios da gratuidade de justiça. O autor, por seu turno, trouxe comprovante de recolhimento da garantia do juízo e pugnou pela expedição de mandado para desocupação do imóvel (Id. 148025504). É o breve relatório. Decido. A apreciação do pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo réu, fica condicionada à juntada de declaração de hipossuficiência de renda e de seus comprovantes de rendimentos. Em relação à caução do contrato, tal fato não ilide o dever de manter em dia o pagamento dos aluguéis, tampouco é suficiente para impedir o despejo, uma vez que a lei é expressa em exigir a purgação da mora e não a execução da garantia (art. 62, II da Lei no 8.245/1991). Ademais, a discussão sobre o abatimento da dívida pelo valor da caução depende do oferecimento de reconvenção, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO NÃO CUMULADO COM COBRANÇA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES POR TÉRMINO DO PRAZO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAUÇÃO. ABATIMENTO DA DÍVIDA. DISCUSSÃO EM AÇÃO DE DESPEJO SIMPLES, SEM RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há interesse recursal no pedido de reforma da sentença que decretou o despejo, se a devolução das chaves ocorreu em razão do término do prazo de locação previsto em contrato. 2. Nas ações simples de despejo, não cumuladas com pedido de cobrança, a discussão sobre abatimento da dívida do valor da caução depende do oferecimento de reconvenção. Ainda, na hipótese, a locadora informou que procederia ao desconto do débito no momento da devolução da caução. 3. Até recentemente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido de que, em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Todavia, em 31/05/2022, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1076), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento. Conforme nova orientação, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante. 4. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC: "Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)" 5. Na hipótese, não houve condenação e o proveito econômico correspondente à recuperação da posse direta do imóvel não é mensurável. Assim, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, observado o intervalo percentual exposto no item acima. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1611568, 07349343620218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido do autor, o réu acostou apenas o comprovante de transferência de Id. 147636895, o qual foi feito em nome de terceiros, diferente do que consta no contrato (cláusula terceira, § 1o - Id. 145147358), bem como não alcança a totalidade do débito ora cobrado. Assim, tendo sido depositado o valor da caução (Id. 148025506), prossiga-se nos termos da decisão de Id. 145451947, intimando o requerido para desocupação voluntária do imóvel. Intime-se.” Sustenta a Agravante, em resumo, que a decisão que mantém a liminar para a desocupação do imóvel deve ser revista, já que está fundada em premissa equivocada. Esclarece que o contrato de locação do imóvel comercial é garantido por caução no importe de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), depositada em conta conjunta com o locador e, após tratativas com a imobiliária, o locador acordou utilizar o depósito para saldar os alugueres atrasados e ainda pagou R$ 14.023,17 (quatorze mil, vinte e três reais e dezessete centavos), razão pela qual não se justifica o despejo ordenado. Sustenta que os contratantes mantiveram bom relacionamento nos últimos dez anos de locação, o que demonstra sua boa-fé, e que a manutenção da liminar de despejo vai de encontro com a prova de quitação dos débitos. Aduz que o Juiz deveria atender aos fins sociais e às exigências do bem comum para manter a empresa que gera empregos, além de verificar que houve acordo extrajudicial, devidamente quitado, para afastar a ordem de despejo. Informa que a intimação/citação da Agravante ocorreu antes da publicação da decisão, por meio do Oficial de Justiça, o que lhe prejudicou, visto que o prazo para a desocupação do imóvel começou a correr antes de depositar o valor da caução. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o despejo questionado. Pede, ainda, a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Em razão dos documentos colacionados ao Agravo de Instrumento, concedo a justiça gratuita requerida. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para impedir a execução do mandado de despejo. Dos autos, verifica-se que o Agravado requereu o despejo com fundamento no inadimplemento dos aluguéis do imóvel comercial localizado no Lote 23 do Conjunto A da QMSW 2 do Setor de Habitações Coletivas Sudoeste, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei n 8.245/1991. Nos autos de origem o Agravado alega que a caução de R$ 32.100,00 é insuficiente para quitar a dívida locativa de R$ 47.440,83 (quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos), por isso, o contrato se encontra sem a garantia do art. 37 da Lei do Inquilinato. Em razão do narrado, o MM. Juiz a quo concedeu liminar para desocupação do imóvel por inadimplemento dos alugueres e encargos da locação. Após ser intimado/citado, a ora Agravante apresentou contestação informando que houve acordo extrajudicial para o pagamento do débito. Disse que o representante da imobiliária lhe permitiu usar o valor dado em garantia do contrato para abater parte da dívida, remanescendo o saldo de R$ 14,023,17 (quatorze mil, vinte e três reais e dezessete centavos), conforme conversa Id. 149514806. Entretanto, tal acordo refere-se à quitação dos alugueres em aberto e à desocupação voluntária do imóvel pela Agravante. Não se extrai das tratativas acordo para utilização da caução para quitação da dívida e manutenção do contrato locatício. Esse entendimento fica mais claro na conversa com o representante da imobiliária, pois depreende-se que o locador não aceitou a indicação de outros interessados pelo Agravante, pois haveria uma pessoa aguardando a desocupação do imóvel locado. Há que se reconhecer que houve acordo verbal para a quitação dos alugueres com a utilização da caução, mas tal acerto não afasta o direito de o locador retomar o imóvel, em razão do inadimplemento do contrato, ausência de garantia e demora de o ora Agravante desocupar o imóvel. Afere-se da conversa com o representante da imobiliária que a desocupação estava sendo negociada, desde 7.12.2022, época em que já havia três alugueres em atraso. Deve-se ressaltar que a alegada quitação só foi viabilizada com a utilização da caução prestada ao firmarem o contrato de locação, o que ensejou a extinção da garantia locatícia, e, portanto, manteve-se a possibilidade de a liminar de desocupação ser concedida, nos termos do art. 59, IX, §1o, da Lei do Inquilinato. Assim, malgrado os argumentos trazidos nas razões recursais, não verifico probabilidade de direito necessária à concessão da medida buscada pela Agravante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora